Tribunal: TCU
Processo: 013.172/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 968/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 59, inciso II, e 62 da Resolução TCU 259/2014, em conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.172/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Sobrestar o trâmite do TC Processo 008.571/2021-0 até a manifestação em caráter definitivo do Poder Judiciário no âmbito do Processo no 5015905.53.2021.4.02.510; 1.5.2. Dar ciência desta deliberação à AGU, via Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União; 1.5.3. Encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que o mesmo, cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, apensando-o ao TC Processo 008.571/2021-0 .